Tribunal: TJDFT
Processo: 0797143-88.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0797143-88.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CAMILA MARCONI CAMPANA, NATHALIA SILVA MELO, FLAVIA HARPAZ, LUIZ DANIEL FELDMAN RECORRIDO: CACHOEIRAS ARARAS RESORT LTDA DECISÃO Defiro a inclusão do processo em pauta presencial de julgamento, conforme requerido, excluindo-o, por consequência, da sessão virtual designada anteriormente. Esclareço que a inscrição do advogado que irá realizar a sustentação oral deve ser feita no dia de realização da sessão, antes de seu início. Brasília/DF, 12 de setembro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora